Tribunal: TJDFT
Processo: 0728949-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Tráfico de drogas. Violação de Domicílio. Prova. Absolvição. Recurso provido.
I – Caso em exame
1. Impugna-se sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Alega-se no recurso, em preliminar, a nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio. No mérito, que as provas são insuficientes para condenação.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a entrada dos policiais no domicílio da ré, sem mandado judicial, foi legítima; (ii) se há nos autos provas suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após denúncias anônimas, campanha e abordagem de usuário na posse de droga, que afirmou ter acabado de adquirir na residência -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
4. Sem provas seguras de que foi a ré quem vendeu a droga ao usuário – na casa havia quatro mulheres e ele não a reconheceu, apesar de ter sido conduzido à delegacia, não há nos autos descrição de suas características físicas ou vestimentas, e nenhuma substância ilícita foi apreendida –, impõe-se a absolvição.
IV – Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.